Tribunal: TJMT
Processo: 1040895-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1040895-32.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[PASEP,
CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA.
DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOVENINA DA COSTA DIAS - CPF: 968.508.921-34 (AGRAVADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES),
ESTA
ACOMPANHOU
O VOTO D
A RELATORA
,
SENDO ACOLHIDA A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
E PROVIDO
O RECURSO
, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. PRELIMINARES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DECENAL ACOLHIDA. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminares, manteve a gratuidade de justiça e determinou o prosseguimento de ação de reparação de danos proposta por servidora pública aposentada, fundada em alegados desfalques, ausência de atualização monetária e saques não autorizados em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual; (
ii
) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iii
) a manutenção da gratuidade de justiça; e (
iv
) a ocorrência de prescrição, à luz do prazo decenal e do termo inicial definido pela teoria da
actio
nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

5. A impugnação à gratuidade de justiça não se sustenta diante da ausência de prova concreta apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência da pessoa física.

6. O STJ, no Tema 1.150, fixou que a pretensão de reparação de danos em contas PASEP prescreve em dez anos (CC/2002, art. 205), iniciando-se o prazo quando o titular tem ciência inequívoca do saldo disponibilizado.

7. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.

8. O saque em 2004 e a ação ajuizada apenas em 2024 evidencia a prescrição do direito de ação, o que autoriza, inclusive, a extinção da ação via efeito translativo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para acolher a prescrição e extinguir a ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ. 3. A pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se o prazo na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado. 4. É admissível o efeito translativo no agravo de instrumento para extinguir a ação originária quando constatada matéria de ordem pública, como a prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, 487, II, e 485, § 3o; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO; REsp 1.895.941/TO; REsp 1.951.931/DF); STJ, Súmula 42; STJ, REsp 1.584.614/CE, Primeira Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVERA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 1036907-11.2024.8.11.0041, ajuizada por
Jovenina
da Costa Dias.

Na origem, a autora, servidora pública aposentada, narra que, ao buscar o levantamento dos valores vinculados à sua conta PASEP, foi informada da inexistência de saldo. Sustenta que, somente após requerer extratos e microfilmagens, em junho de 2024, tomou ciência da existência de depósitos pretéritos, da ausência de correta atualização monetária e da ocorrência de saques que afirma não ter autorizado. Requer a restituição dos valores supostamente subtraídos, a recomposição do saldo da conta e indenização por danos morais.

A decisão agravada rejeitou as preliminares, manteve o benefício da justiça gratuita e determinou o regular prosseguimento do feito, por entender que as matérias suscitadas demandam análise mais aprofundada, inclusive com exame do conjunto probatório. Determinou a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em consonância com a tese firmada no Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, e deferiu a produção de prova pericial requerida pelas partes.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que atua apenas como prestador de serviços e operacionalizador do PASEP, cabendo a gestão do fundo ao Conselho Diretor, vinculado à União, o que configuraria sua ilegitimidade passiva. Aduz a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, defendendo a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32 ou, subsidiariamente, o reconhecimento do decurso do prazo decenal contado a partir do saque realizado em 2004. Argumenta a inexistência de interesse de agir da autora e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, invocando o Tema 1300 do STJ. Requer a reforma da decisão para acolhimento das preliminares e extinção do processo ou a redistribuição do encargo probatório.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Sem contraminuta (ID 339458891 – Certidão).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

PRELIMINAR

I. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP, como é o caso dos autos, não há interesse jurídico direto da União Federal, de modo que a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do Conflito de Competência 161.590/PE:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
[...] (
STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a manutenção da competência da Justiça Comum Estadual para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

REJEITO
a preliminar.

II. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, representativos do Tema 1150 do STJ, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores, os quais, a seu ver, decorreram de falhas na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à não aplicação dos rendimentos devidos e eventual ocorrência de saques indevidos.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na administração concreta da conta do titular e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. [...] (TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

III. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A instituição financeira agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida à parte autora na origem. Sustenta a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e argumenta que a condição de participante do PASEP indicaria capacidade econômica incompatível com o benefício, requerendo a sua revogação.

A mera alegação de que a agravada possui capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sem a produção de provas robustas que descaracterizem a hipossuficiência declarada e comprovada, não é suficiente para a revogação do benefício.

O banco agravante limitou-se a formular alegações genéricas sobre a natureza do vínculo funcional da parte agravada e a finalidade do programa PASEP, sem acostar aos autos elementos probatórios concretos que demonstrem renda elevada ou patrimônio vultoso capaz de suportar as despesas processuais. A simples qualificação da parte como servidora pública ou aposentada não constitui fundamento suficiente para afastar a presunção legal em favor da pessoa física.

O ônus de provar a capacidade financeira da parte que declara hipossuficiência incumbe àquele que impugna, e o agravante não se desincumbiu desse ônus.

Posto isso, ausente prova suficiente para afastar a presunção legal,
REJEITO a preliminar.

IV. DA PRESCRIÇÃO

O Banco afirma a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo deve ser a data do levantamento dos valores, ocorrido em 17 de agosto de 2004, momento em que a autora teve ciência do saldo disponível em sua conta vinculada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, pacificou o entendimento de que a pretensão de ressarcimento de danos em contas do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

“
i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).”

O momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, assim, toma conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito:

“[...] O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado. (N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025,
Publicado
no DJE 13/11/2025).”

“[...] O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques. 4. No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira. [...] (N.U 1008025-53.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

No caso, a autora realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 17/08/2004, identificado nos lançamentos “PGTO. RENDIMENTO CAIXA AG: 2363” e “PGTO. APOSENTADORIA AG: 2363”, conforme extrato de ID 166473363 dos autos de origem, sem comprovar a ocorrência de fato superveniente ou a ciência posterior do alegado desfalque. A ação somente foi ajuizada em 22/08/2024, quando já ultrapassado o prazo prescricional decenal.

A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, é imperioso aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. [...] III - E possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. [...] (STJ,
REsp.
1584614 CE 2016/0031697-3, relatora ministra Regina Helena Costa, j. 25-10-2018, Primeira Turma,
DJe
de 7-11-2018).

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa (CPC – art. 85), observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(
2
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T
O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(2a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026